Tribunal: STF
Processo: RHC 203558
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 658.158/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, §5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia.
    2. Agravo regimental não provido” (pág. 159 do vol. 1).
    Nesta pretensão recursal, a defesa do recorrente, condenado pelo crime de estelionato (art. 171 do Código Penal - CP), sustenta, em síntese, que a “nova disposição constante do § 5º [daquele artigo] insere condição de procedibilidade ao exercício do direito estatal de acusar e punir, cuja ausência de implemento impede o desenvolvimento da persecução penal e até a extinção da punibilidade. Trata-se, assim, de norma de cunho nitidamente penal, razão pela qual obedece ao cânone Constitucional da retroatividade benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal)” (pág. 172 do vol. 1).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) CONCEDA-SE liminarmente a ordem, reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, para suspender os efeitos da condenação, até julgamento final do writ;
    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;
    c) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a aplicação retroativa da Lei. 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do RECORRENTE pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, Art. 5º, inciso LXVIII e XL; CPP, artigo 654, § 2º)” (pág. 173 do vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (págs. 188-198 do vol. 1).
    Indeferi o pedido de liminar, solicitei informações ao Superior Tribunal de Justiça e determinei que fosse ouvida a Procuradoria-Geral da República (doc. eletrônico 3), que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 5).
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça analisou os argumentos defensivos da seguinte forma:
    “Conforme já adiantado na decisão anterior, preliminarmente, a matéria não merece sequer análise, uma vez que foi inaugurada pelo impetrante nesta instância.
    Não obstante, tratando-se de questão já pacificada no âmbito da Terceira Seção, cumpre frisar que este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o artigo 171, §5º do Código Penal, inserido pela Lei nº 13.964/19, não é aplicável para as ações penais já instauradas, concluindo, assim, pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito de estelionato. A propósito:
    […]
    Mesma orientação seguiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
    ‘CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 (‘PACOTE ANTICRIME’). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração. 2.Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’. 3.Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. 4.A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem.’ (HC 187341, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020, grifou-se)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (págs. 162-163 do vol. 1; grifos no original).
    Como se vê, a decisão do STJ alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes da Segunda Turma desta Suprema Corte em casos semelhantes: HC 195.384/SP, de minha relatoria; RHC 189.807/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 196.789/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Por isso mesmo, é imprópria a invocação analógica do art. 90 da Lei 9.099/1995, como sugere a defesa em tese alternativa, a fim de se determinar a intimação da vítima para, querendo, apresentar representação contra o acusado. Conforme consta dos autos, a própria sentença condenatória foi proferida em 13/11/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, 312, combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator